Tribunal: STJ
Processo: 0803576-54.2019.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172447 - PE (2024/0362311-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: PEDRO AUGUSTO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO OTERO CAAMANO - PE041868
RUBENS DOS SANTOS SILVA - PE037370
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR.
PORTADOR ASSINTOMÁTICO DO VÍRUS HIV. REFORMA
. POSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO. SOLDO
EX OFFICIO
CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO OCUPADO
NA ATIVA. ART. 1.031, § 2o, DO CPC. NÃO CABIMENTO.
1. "[N]ão há a necessidade de sobrestamento do processo com base
no art. 1.031, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), pois tal
previsão constitui mera faculdade do relator quando considerar
prejudicial o recurso extraordinário em relação ao recurso especial,
" (
o que não ocorre no caso em exame
AgInt no AREsp n. 2.699.099
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
/RO
julgado em
, DJEN de
).
17/2/2025
21/2/2025
2. "O militar de carreira ou temporário - este último antes da
alteração promovida pela Lei 13.954/2019 -, diagnosticado como
ex officio
portador do vírus HIV, tem direito à reforma
por
incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas,
independentemente do grau de desenvolvimento da Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, porém, sem a
remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau
hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa, se não
estiver impossibilitado total e permanentemente para qualquer
" (
trabalho, na forma do art. 110, § 1o, da Lei 6.880/80
REsp n.
, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
1.872.008/RS
Seção, julgado em
, DJe de
).
11/5/2022
1/8/2022
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49487382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 21287abe-1a1a-4a08-bfdf-6156a32cdcc1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49487382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 21287abe-1a1a-4a08-bfdf-6156a32cdcc1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172447 - PE (2024/0362311-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: PEDRO AUGUSTO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO OTERO CAAMANO - PE041868
RUBENS DOS SANTOS SILVA - PE037370
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR.
PORTADOR ASSINTOMÁTICO DO VÍRUS HIV. REFORMA
. POSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO. SOLDO
EX OFFICIO
CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO OCUPADO
NA ATIVA. ART. 1.031, § 2o, DO CPC. NÃO CABIMENTO.
1. "[N]ão há a necessidade de sobrestamento do processo com base
no art. 1.031, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), pois tal
previsão constitui mera faculdade do relator quando considerar
prejudicial o recurso extraordinário em relação ao recurso especial,
" (
o que não ocorre no caso em exame
AgInt no AREsp n. 2.699.099
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
/RO
julgado em
, DJEN de
).
17/2/2025
21/2/2025
2. "O militar de carreira ou temporário - este último antes da
alteração promovida pela Lei 13.954/2019 -, diagnosticado como
ex officio
portador do vírus HIV, tem direito à reforma
por
incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas,
independentemente do grau de desenvolvimento da Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, porém, sem a
remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau
hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa, se não
estiver impossibilitado total e permanentemente para qualquer
" (
trabalho, na forma do art. 110, § 1o, da Lei 6.880/80
REsp n.
, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
1.872.008/RS
Seção, julgado em
, DJe de
).
11/5/2022
1/8/2022
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48129524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/06/2025 19:02:06
Código de Controle do Documento: 1aabf05f-4050-4f61-a762-83aeee4a4e0f

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pela
contra decisão que conheceu em parte do recurso
União
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, ante a ausência de negativa de
prestação jurisdicional e em razão de o acórdão recorrido ter sido proferido em harmonia
com a jurisprudência desta Corte (fls. 899/904).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que "[n]ão se discute
efetivamente a decisão tomada em sede de recurso repetitivo, o que se discute
efetivamente é a discrepância de entendimento entre o STJ ao julgar o tema 1088 e
decisões tomadas pelo STF que consideram a pessoa portadora do vírus HIV como apta
ao serviço militar, conforme citado na decisão proferida no ARE 1387784. Ora,
Excelência, o novo CPC/2015 inaugurou sistemática pela qual caso a análise da matéria
constitucional seja prejudicial à análise do recurso especial, deve-se remeter os autos
[...]
para análise em primeira ordem do recurso extraordinário
Nessas hipóteses, prevê o
dispositivo em tela que nesses casos em especial deve-se verificar em primeira ordem a
análise do recurso extraordinário, pois se o guardião da constituição afirmar que a
matéria é infraconstitucional, indiscutível será a competência deste STJ para análise do
" (fls. 923/924).
feito
Defende que, "embora o relator tenha considerado a questão como pacificad
[a]
[,]
[à]
no plano infraconstitucional
há efetiva divergência de interpretação quanto
capacidade ao exercício da atividade militar da pessoa portadora do HIV assintomático.
caput
Por esse motivo, a União requer a aplicação concomitante dos arts. 1.031,
, § 2o, e
1.033 do CPC para que se suspenda a análise do recurso especial e sejam encaminhados
os autos ao STF para definir a natureza da controvérsia e, consequentemente, o órgão
" (fl. 926).
julgador
Houve manifestação da parte agravada (fls. 932/938).
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pelo decisório recorrido.
Inicialmente, cumpre observar que esta Corte Superior entende que "não há
a necessidade de sobrestamento do processo com base no art. 1.031, § 2o, do Código de
Processo Civil (CPC), pois tal previsão constitui mera faculdade do relator quando
considerar prejudicial o recurso extraordinário em relação ao recurso especial, o que não
" (
, Relator Ministro Paulo
ocorre no caso em exame
AgInt no AREsp n. 2.699.099/RO
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/2/2025
21/2/2025
Ademais, como antes asseverado, extrai-se do aresto recorrido a seguinte
fundamentação (fls. 759/760):
Documento eletrônico VDA48129524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/06/2025 19:02:06
Código de Controle do Documento: 1aabf05f-4050-4f61-a762-83aeee4a4e0f

De início, recebo a apelação, considerando presentes os pressupostos recursais
intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo
ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e
regularidade formal) para a admissibilidade do recurso.
A questão cinge-se em averiguar se faz jus o autor à reforma, por ser portador
do vírus HIV, adquirido durante a prestação do serviço militar, ou à
reintegração para tratamento médico.
A matéria já foi apreciada por este eg. Tribunal, quando do julgamento do
AGTR no 0805858-36.2019.4.05.0000, oportunidade em que a Terceira Turma,
à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, para determinar a
reintegração do ora agravante na condição de agregado/adido à organização
militar, assegurando-lhe todos os direitos e obrigações decorrentes do vínculo,
inclusive remuneratórios e de assistência médico-hospitalar e farmacológica,
nos termos do art. 84, c/c Inciso V do art. 82 da Lei no 6.880/80 (Estatuto dos
Militares). Confira-se a ementa:
[...]
Nesse contexto, o STJ, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.088),
estabeleceu que "o militar de carreira ou temporário - este último antes da
alteração promovida pela Lei no 13.954/2019 -, diagnosticado como portador do
vírus HIV, tem direito à reforma ex officio por incapacidade definitiva . para o
serviço ativo das forças armadas" Esse direito é reconhecido
"independentemente do grau de desenvolvimento da Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida (Sida/Aids), porém, sem a remuneração calculada
com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior
ao que possuía na ativa, se não estiver impossibilitado total e permanentemente
para qualquer trabalho, na forma do artigo 110, parágrafo 1o, . " da Lei 6.880
/1980 Desse modo, a teor do que restou consignado na sentença recorrida e
seguindo as orientações do STJ sobre o tema, o autor, que já era portador do
vírus HIV no momento do licenciamento, faz jus à reintegração para reforma ,
sem a remuneração calculada com b ase no soldo corr espond ente ao ex officio
grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa, por não haver provas e nem
alegações de que está impossibilitado, total e permanente, para todo e qualquer
trabalho.
[...]
Com efeito, no julgamento do recurso especial repetitivo, Tema 1.088, este
Superior Tribunal fixou a tese de que "[o] militar de carreira ou temporário - este último
antes da alteração promovida pela Lei 13.954/2019 -, diagnosticado como portador do
ex officio
vírus HIV, tem direito à reforma
por incapacidade definitiva para o serviço
ativo das Forças Armadas, independentemente do grau de desenvolvimento da Síndrome
de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, porém, sem a remuneração calculada com
base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía
na ativa, se não estiver impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho,
" (
, Relatora Ministra
na forma do art. 110, § 1o, da Lei 6.880/80
REsp n. 1.872.008/RS
Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em
, DJe de 1o/8/2022).
11/5/2022
Documento eletrônico VDA48129524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/06/2025 19:02:06
Código de Controle do Documento: 1aabf05f-4050-4f61-a762-83aeee4a4e0f

Em reforço:
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TEMA
1.088.
OMISSÃO.
RECONHECIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO
IMEDIATA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos declaratórios merecem ser acolhidos para sanar a omissão
apontada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.
2. A tese fixada no Tema 1.088, qual seja, a de que "O militar de carreira ou
temporário - este último antes da alteração promovida pela Lei 13.954/2019 -,
diagnosticado como portador do vírus HIV, tem direito à reforma ex officio por
incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas,
independentemente do grau de desenvolvimento da Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, porém, sem a remuneração
calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente
superior ao que possuía na ativa, se não estiver impossibilitado total e
permanentemente para qualquer trabalho, na forma do art. 110, § 1o, da Lei
6.880/80.", não sofreu modulação, sendo de rigor sua aplicação imediata aos
feitos em trâmite.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(
, Relator
EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.138.024/DF
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
12/6/2023
.)
15/6/2023

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA
REPETITIVA. MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. LEIS 6.880/80 E 7.670
/88. HIV. MILITAR PORTADOR ASSINTOMÁTICO DO VÍRUS. GRAU DE
DESENVOLVIMENTO DA SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA
ADQUIRIDA
-
SIDA/AIDS.
IRRELEVÂNCIA.
REJEIÇÃO
DOS
PRIMEIROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NOVOS
DECLARATÓRIOS.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
PEDIDO
DE
COMPATIBILIZAÇÃO DE JULGADOS. NOVA ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES.
INCONFORMISMO.
REJEIÇÃO
DOS
NOVOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
I. Segundos Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitara os anteriores Embargos de
Declaração, à míngua de vícios do art. 1.022 do CPC/2015.
II. Alega a União, nos segundos Declaratórios, a mesma omissão suscitada nos
primeiros Embargos de Declaração, quanto à análise do art. 108, § 2o, da Lei
6.880/80, vício anteriormente rejeitado, porquanto o aludido dispositivo legal
fora expressamente examinado, no acórdão objeto dos primeiros Embargos de
Declaração. Inexistente, pois, a aludida omissão, rejeitada, uma vez mais.
III. Pretende a União, ainda, discutir questão nova - surgida após o julgamento
do presente Recurso Especial repetitivo, em
, e antes da oposição
11/05/2022
Documento eletrônico VDA48129524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/06/2025 19:02:06
Código de Controle do Documento: 1aabf05f-4050-4f61-a762-83aeee4a4e0f

dos primeiros Declaratórios, nestes autos, em
, nos quais a matéria
24/08/2022
não foi suscitada -, relacionada ao ARE 1.387.784/DF, em trâmite no Supremo
Tribunal Federal, cuja decisão monocrática do Relator, Ministro ALEXANDRE
DE MORAES, sequer foi juntada aos presentes Aclaratórios e cujo julgamento
colegiado não se concluiu, em virtude de pedido de vista. Alega a União, nos
segundos Declaratórios, que o Relator do ARE 1.387.784/DF, no STF, proferiu
decisão monocrática, em
- após o julgamento do presente repetitivo,
26/07/2022
em
, e antes da oposição dos primeiros Aclaratórios, nestes autos -,
11/05/2022
mantendo acórdão proferido, em 2o Grau, em ação civil pública ajuizada pelo
MPF, que a impede de obstar o ingresso, nas carreiras militares do Exército, de
candidato portador assintomático do vírus HIV, sustentando a embargante a
necessidade de "reavalia ção do cenário atual da judicialização,
compatibilizando a fixação de tese com o cenário do entendimento a ser adotado
pelo STF". Alega que "o citado julgamento [do STF] tem um potencial de gerar
uma situação jurídica contraditória com a permissão do ingresso e subsequente
reforma do militar portador de HIV assintomático. De fato, a possível coerência
de entendimento entre ingresso e reforma no momento da prolação do voto [no
repetitivo] está ameaçada a partir do julgamento do STF no ARE no 1387784,
com a vedação de: impedir o ingresso do soropositivo assintomático nas Forças
Armadas e considerar como causa incapacitante a mera soropositividade".
Requer, assim, que o STJ compatibilize "a fixação de tese com o cenário do
entendimento a ser adotado pelo STF".
IV. Nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, os Embargos de Declaração são
cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento" e "corrigir erro material", não se prestando a "compatibilizar"
eventual "situação jurídica contraditória" entre julgados do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que, ademais, sequer se concluiu, na
Suprema Corte, além de não se tratar de matéria a ser julgada sob o regime de
repercussão geral.
V. Ademais, o acórdão ora embargado, proferido pela Primeira Seção, não
olvidou a problemática trazida pela União, ao destacar que "a Segunda Turma
do STJ, em
, ante a perspectiva de futura reforma do militar,
22/10/2019
portador assintomático do vírus HIV, deu provimento a Recurso Especial da
UNIÃO, eis que 'não é aceitável admitir a convocação de candidato portador de
doença incapacitante que enseja a reforma ex officio. Além disso, não se
sustenta o fundamento emitido pelo Tribunal Local, considerando que não
poderá se valer do diagnóstico no futuro como fundamento para suposto pedido
de reforma militar, tendo em vista a preexistência da doença ao ingresso no
serviço castrense, eis que, quando ativo no organismo, o vírus HIV poderá
ensejar diversas doenças incapacitantes, definidas no já mencionado art. 108, V
do Estatuto dos Militares, tais como tuberculose, problemas cardíacos e
pneumonia. Assim, deve ser afastada a possibilidade de convocação de
candidato portador de vírus HIV para o serviço das forças armadas, ainda que
assintomático, por se tratar de doença incapacitante, ensejadora de reforma ex
Documento eletrônico VDA48129524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/06/2025 19:02:06
Código de Controle do Documento: 1aabf05f-4050-4f61-a762-83aeee4a4e0f

officio, nos termos da lei e da jurisprudência dominante desta Corte Superior'
(STJ, REsp 1.760.557/RS, Rel. Ministro FRANC ISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, DJe de
)".
28/10/2019
VI. Inexistindo, no acórdão ora embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem
igualmente ser acolhidos os segundos Embargos de Declaração, que, uma vez
mais, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do
aresto embargado.
VII. Segundos Embargos de Declaração rejeitados, com advertência de
imposição de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios.
(
, Relatora Ministra Assusete
EDcl nos EDcl no REsp n. 1.901.989/RS
Magalhães, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
8/3/2023
15/3/2023
Assim, reitera-se que, por estar em conformidade com esse entendimento,
não merece reparos o acórdão recorrido.
Deve, portanto, ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48129524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/06/2025 19:02:06
Código de Controle do Documento: 1aabf05f-4050-4f61-a762-83aeee4a4e0f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.172.447 / PE
Número Registro: 2024/0362311-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08035765420194058300 8035765420194058300
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: PEDRO AUGUSTO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO OTERO CAAMANO - PE041868
RUBENS DOS SANTOS SILVA - PE037370
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - REFORMA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: PEDRO AUGUSTO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS : FERNANDO OTERO CAAMANO - PE041868
RUBENS DOS SANTOS SILVA - PE037370
TERMO
Documento eletrônico VDA49466045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:50:57
Código de Controle do Documento: 453c11ab-b36e-417c-837a-a6b3d33289b4

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:50:57
Código de Controle do Documento: 453c11ab-b36e-417c-837a-a6b3d33289b4